Tribunal: TJMT
Processo: 0002910-45.2014.8.11.0028
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Apelação Cível n. 0002910-45.2014.8.11.0028
RECORRENTE: CLÓVIS DAMIÃO MARTINS
RECORRIDO: ESPÓLIO DE VAGNER MARTINS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por CLÓVIS DAMIÃO MARTINS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (ID 41210973):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RESCISÃO CONTRATUAL – CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO DAS DUAS ÚLTIMAS PARCELAS – ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA LAVRADA POR TABELIÃO - QUITAÇÃO TOTAL – AUSÊNCIA DE RESSALVAS – SENTENÇA REFORMADA. Recurso conhecido e provido por maioria, vencida a relatora, redator da ementa Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
A rigor do prescrito no artigo 215 do CC, a escritura pública, lavrada em notas de tabelião, é documento dotado de fé publica, fazendo prova plena. A quitação dada na escritura pública esvazia aspectos de não cumprimento da totalidade da obrigação constante de contrato particular de compra e venda. Se, efetivamente, o contrato não estava totalmente adimplido, de rigor era constar esta situação na escritura pública, lavrada junto em notas de tabelião. Se o valor nesta foi a menor, não induz falta de quitação do contrato de compra e venda formalizado anteriormente e sim deve ser visto como lesão ao fisco, com a participação de ambos os contratantes.” (Apelação Cível 0002910-45.2014.8.11.0028, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/04/2020).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID 45605987).
Alega violação aos artigos 489, II, §1o, IV, VI e 1.022, II, do CPC, artigos 182, 215, 336, 341, 373, II, 422 e 475 do CC, artigo 214 da Lei n. 6.015/76, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (ID 54554992).
Contrarrazões (ID 57900034).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Alegada violação aos artigos 489, II, §1o, IV, VI e 1.022, II, do CPC
O Recorrente alega que o acórdão impugnado é omisso, porquanto a Câmara julgadora não se manifestou em relação a todos os argumentos deduzidos nas razões recursais, os quais comprovam a invalidade da escritura pública firmada em setenta mil reais, valor muito abaixo do negociado pelas partes (R$ 500.000,00), indica, na realidade, que a obrigação contratual não foi cumprida em sua totalidade.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“(...) O cerne da questão consiste em definir se a quitação passada através de escritura pública de compra e venda de imóvel gera a presunção absoluta ou relativa do pagamento (...)
No caso em comento, a ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA foi lavrada em 28/01/2008, às fls.183/184-verso do Livro 103, do Cartório do 1o Ofício da Comarca de Poconé-MT, restando consignado que o imóvel foi vendido pelo preço certo e ajustado de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), conforme ID no 8375064. Por outro lado, consta clara e expressamente do INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE LOTES DE TERRA RURAL - (ID no 8375064) - celebrado entre as partes, que o mesmo imóvel foi adquirido, em 15/06/2007, pelo preço certo e ajustado de R$500.000,00 (quinhentos mil reais) de forma parcelada: (...)
Diante de tais documentos, verifica-se que há uma divergência gritante entre o valor lançado na escritura pública e o efetivamente pactuado entre as partes.
Aliás, a própria parte apelante declara expressamente que o valor menor constante da Escritura Pública se deu por questões fiscais: entendendo ... “completamente irrelevante a circunstância de ter constado o valor de R$500.000,00 (quinhentos mil reais) no INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE COMPRA e venda, e R$70.000,00 (setenta mil reais) na ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA, na medida que tal prática, comumente realizada para redução de tributos”.
Ora, com tal afirmação, não há dúvida acerca da presunção meramente relativa acerca da quitação dada na Escritura Pública. Mais ainda, com tal declaração, não há dúvida da total invalidade de tal quitação, posto que a parte adquirente, para seu benefício próprio, declarou valor muito aquém do ajustado para a aquisição do imóvel, para ver reduzido significativamente o valor do Imposto sobre a Transmissão, o qual configura encargo do comprador.
Desta forma, a quitação dada na ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA não deve prevalecer, sob pena de se prestigiar a total ausência de boa-fé contratual.
Isto porque, a parte apelante efetuou a compra do imóvel em questão no preço ajustado no INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE LOTES DE TERRA RURAL - (ID no 8375064) e, quando da lavratura da escritura pública, informou valor inferior, na intenção de burlar o fisco, não podendo vir agora, valendo-se de sua própria torpeza, querer se beneficiar de tal fato.
Assim, como a quitação em escritura gera presunção relativa do pagamento, resta analisar o próprio INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE LOTES DE TERRA RURAL para verificar quem tem o melhor direito.(...)
Diante de todas as circunstâncias, não restando demonstrada a quitação do preço dos imóveis, ônus que cumpria ao requerido, nos termos do art.373, II, do CPC/15, não há dúvida de que a sentença que julgou parcialmente procedente a ação deve ser mantida.” (ID 45605985)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, II, §1o, IV, VI e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Reexame de matéria fática e cláusulas contratuais. Súmulas 5 e 7/STJ.
Conforme o artigo 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ.
A partir da suposta violação aos artigos 182, 215, 336, 341, 373, II, 422 e 475 do CC e artigo 214 da Lei n. 6.015/76 o Recorrente sustenta que apresentou na inicial o contrato de compra e venda, o qual demonstrou um valor completamente destoante daquele indicado na escritura pública, indicando provável vício no documento público, caberia, ainda, ao Recorrido comprovar a efetiva quitação da obrigação contratual.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“(...)a escritura pública, lavrada em notas de tabelião, é documento dotado de fé publica, fazendo prova plena. A quitação dada na escritura pública esvazia aspectos de não cumprimento da totalidade da obrigação constante de contrato particular de compra e venda. Se, efetivamente, o contrato não estava totalmente adimplido, de rigor era constar esta situação na escritura pública, lavrada junto em notas de tabelião. Se o valor nesta foi a menor, não induz falta de quitação do contrato de compra e venda formalizado anteriormente e sim deve ser visto como lesão ao fisco, com a participação de ambos os contratantes.” (ID 41210973)
No entanto, para a análise da citada controvérsia é necessário o exame de prova documental para a interpretação das cláusulas contratuais, atraindo a aplicação das Súmulas 5 e 7 do STJ. A propósito:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. URGÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ABUSIVIDADE. REVISÃO. INVIABILIDADE. REEXAME CONTRATUAL E FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADOS 5 E 7 DA SÚMULA DO STJ. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. NÃO PROVIMENTO.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar conteúdo contratual (Súmula 5/STJ), bem como matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).
2. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1404710/PA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Dissídio Jurisprudencial
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (artigo 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. USO OFF LABEL. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.(...)
3. A necessidade do reexame da matéria fática inviabiliza o recurso especial também pela alínea "c" do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, ficando, portanto, prejudicado o exame da divergência jurisprudencial.”. (AgInt no AREsp 1536948/SP, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 28/05/2020).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI